Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO.
I – O credor possui o prazo prescricional previsto em lei para propor a ação monitória. A demora no ajuizamento da ação, desacompanhada de qualquer outro comportamento que viole a boa-fé objetiva, não fundamenta a aplicação de penalidade em razão de inobservância do dever de mitigar o próprio prejuízo. Precedentes deste e. TJDFT e do STJ.
II – Os juros de mora de obrigação positiva e líquida incidem a partir da data de seu vencimento (CC, art. 397).
III – Apelação desprovida.